Tribunal: TJDFT
Processo: 0733115-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733115-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: W BRASIL SERVIÇOS EIRELI RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. INCONTROVERSO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECEBER INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa. 2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Inteligência do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. 3. No caso, não impugnado os termos do negócio jurídico entabulado, deve permanecer hígida a avença, inclusive no tocante à renúncia ao direito de indenização do contratado, em caso de inadimplemento. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 113 do Código Civil, asseverando que a correta interpretação do contrato deve ser sistemática e considerar a boa-fé, razão pela qual conclui-se que a recorrida obrigou-se a realizar o pagamento dos custos de desmobilização em todas as hipóteses previstas nas cláusulas contratuais; c) artigos 397 e 400, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova necessária ao esclarecimento da controvérsia. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 113 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo concernente ao invocado malferimento aos artigos 397 e 400, ambos do Código de Processo Civil, pois “é entendimento firme do STJ que compete ao julgador decidir sobre a produção de provas necessárias, indeferindo aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória” (AgInt no AREsp 2.054.387/RO, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024